Tribunal: STF
Processo: RHC 59655
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
Habeas corpus. Prisão civil. Inadimplemento de obrigação alimentar. Execução de prestação alimentícia. Código de Processo Civil, art.
733, par-1. Validade da citação por carta, ut art-5., par-2., da Lei n. 5478, de 25.7.1968, embora haja o réu passado a residir no estrangeiro, se este comparece a juízo e defende-se. Da decisão que decretar a prisão do devedor, caberá agravo de instrumento, sem efeito de suspender a execução da ordem de prisão (lei n. 5478, na redação da Lei n. 6014, de 27.12.1973, art-19, parágrafos 2. e 3.). Possibilidade de invocação do art-15, da lei de alimentos. Não sendo ilegal a prisão, como decretada, o habeas corpus não e de conceder-se. Recurso desprovido.